Tribunal: STF
Processo: RE 1451501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc. 7) assim ementado:  



   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM MEDICAMENTO/TRATAMENTO DETERMINADA JUDICIALMENTE. EXISTÊNCIA DE SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS ENTES. LEI N°. 8.080/90. INEFICÁCIA DO RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido contido na vestibular, para condenar a recorrente a ressarcir o valor de R$ 39.386,08 (trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos) ao Estado de Alagoas, referente ao pagamento de medicamento/tratamento oncológico realizado pelo Estado de Alagoas no Processo n°. 0708405-52.2020.8.02.0001, com juros de mora e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, condenando ainda o Ente Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. 



    2. Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de ressarcimento pela União ao Estado de Alagoas de montante despendido pelo Estado-membro com o tratamento/fornecimento oncológico, em decorrência de decisão Judicial exarada em sede de Ação Ordinária, no âmbito da Justiça Estadual, devido a observância dos parâmetros definidos pelo egrégio STF - Supremo Tribunal Federal no Tema n°. 793. 



    3. A Lei nº 8.080/90 já estabelece critérios que definem os valores a serem transferidos aos entes federados (art. 35), de maneira que a própria sistemática/estrutura do SUS - Sistema Único de Saúde serve de guia, no âmbito administrativo, ao ressarcimento de valores despendidos por um ente além da sua capacidade / atribuição. Assim, corrige-se eventual desequilíbrio orçamentário criado entre as demandas de alto custo e os recursos disponíveis. 



    4. Não sendo o Poder Judiciário administrador dos recursos públicos, mas apenas garantidor da legalidade, faz-se prudente preservar e manter a sistemática administrativa no tocante à assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do sistema público de saúde, que possui mecanismos próprios de compensação, notadamente quando a própria tese do STF, Tema n°. 793, remete à observância dos "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização", direcionando o cumprimento da obrigação "conforme as regras de repartição de competências". 



    5. Neste contexto, somente havendo controvérsia sobre o que é de direito a cada ente na via administrativa, é que a ação pode ser ajuizada para ser realizado controle judicial. Vale dizer, a fim de evitar ingerência indevida na repartição dos custos no âmbito do SUS, a via judicial - para compensação de valor despendido para cumprimento de determinação judicial exarada em processo judicial para fornecimento de tratamento de saúde - deve ser precedida de pedido administrativo e utilizada apenas quando demonstrado o desencontro de contas, violando os dispositivos legais que tratam da distribuição de recursos públicos e do ressarcimento.



    6. Na espécie, constata-se que não restou demonstrado o efetivo desacerto de contas entre os entes federados na via administrativa ou a existência de qualquer ilegalidade. Sendo assim, o ressarcimento em relação aos demais entes só pode se considerar como negado, quando efetivamente for recusado em sede própria. Considerando que sequer restou comprovado ter havido requerimento administrativo para o repasse dos valores gastos, não há outra saída senão dar provimento a apelação, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência do interesse de agir. 



    (...)



    9. Apelação provida, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 23, II, parágrafo único, e 196, ambos da Constituição Federal, bem como do quanto decidido no RE 855.178 (Tema n. 793/RG).  



    Ressalta que "os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)."   



    Salienta que o Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", incluindo a obrigação de "ressarcimento", nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral.  



    Defende a desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro Ente público.  



    Requer que se determine que a União realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, nos termos do TEMA 793 do STF.  



    É o relatório. Decido.   



    Trata-se de ação de ressarcimento de valores dispendidos pelo Estado de Alagoas na área da saúde (fornecimento de medicamento/tratamento).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente